Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-60.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722548-60.2024.8.07.0003 RECORRENTE: TIAGO ANDRÉ BARBOSA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: direito penal e processual penal. apelações criminais. dois réus. roubo circunstanciado. concurso de pessoas. emprego de arma de fogo. absolvição. insuficiência de provas. dúvida quanto à autoria de um dos réus. reconhecimento pessoal. inobservância dos requisitos do artigo 226 do cpp. palavra da vítima. AUSÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE E JUDICIALIZADA. dosimetria. circunstâncias do crime. concurso de agentes. análise desfavorável justificada. fração de aumento. 1/6 (um sexto). apreensão e perícia do armamento. desnecessidade. majorante comprovada. reparação mínima por danos materiais. possibilidade. Recurso DO RÉU Edvaldo provido. desprovido o recurso de Tiago. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelações em face da sentença que condenou os recorrentes pelo crime do artigo 157, § 2o, incisos II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 30 (trinta) dias-multa, à razão unitária mínima; e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão unitária mínima. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem na análise dos pedidos de: (i) absolvição de um dos réus por falta de provas; (ii) afastamento da análise negativa das circunstâncias do crime, em relação a ambos os acusados, e da culpabilidade, em relação a um deles; (iii) aplicação, na primeira fase da dosimetria, da fração de aumento de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial desfavorável; (iv) limitação do aumento aplicado em virtude da reincidência ao patamar de 1/6 (um sexto); (v) exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (vi) afastamento do concurso de agentes, na terceira fase. III. Razões de decidir: 3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria, não havendo prova robusta independente do reconhecimento informal realizado pela vítima, aliado ao fato de nada de ilícito ter sido encontrado no veículo ocupado pelos réus, como o celular subtraído da vítima ou a arma de fogo utilizada na ação delitiva, fragilizado o decreto condenatório, de modo que a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”. 4. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus n. 598.886/SC, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial. 5. No crime de roubo circunstanciado, diante da incidência de duas ou mais majorantes, a jurisprudência é remansosa em admitir o deslocamento de uma delas para a primeira etapa (no caso, o concurso de pessoas), e a outra para majorar o delito, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma causa de aumento nas duas fases. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 7. Inviável o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo quando o acervo probatório dos autos demonstrar, indene de dúvidas, que a ação delituosa foi praticada mediante o emprego de arma de fogo. 8. A apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. 9. Não há falar no afastamento da condenação em indenização mínima por danos materiais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, haja vista que houve pedido expresso de reparação mínima de danos na denúncia e a vítima apresentou prova do prejuízo por meio de documentos, juntados na audiência de instrução e julgamento, e assegurados o contraditório e a ampla defesa. IV. Dispositivo: 10. Recurso do réu EDVALDO CARDOSO SILVA provido, com expedição de alvará de soltura; Recurso do réu TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOU desprovido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, tendo a turma julgadora decidido: "DIANTE DO EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração e dou provimento para corrigir erro material, a fim de no dispositivo do acórdão, referente ao embargante (TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA), onde se lê: “(...) b) nego provimento ao recurso do réu TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA”, leia-se: “b) dou parcial provimento ao recurso do réu TIAGO ANDRE BARBOSA DE SOUZA, para mudança do critério de elevação da pena-base, contudo, sem alteração na pena final e definitiva imposta”. Mantenho, no mais, o acórdão embargado.” (ID 70020734). O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pleiteando a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, sustentando que a denúncia não indicou a natureza do dano e o valor pretendido na reparação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Os réus foram condenados, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima, no valor mínimo de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), referente a três transações realizadas via PIX após o roubo (nos valores de R$ 950,00 e R$ 400,00, totalizando R$ 1.550,00). A denúncia incluiu pedido de reparação dos danos, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID 65245967), e a vítima apresentou prova do prejuízo por meio de documentos (ID 65246000 e seguintes), anexadas na audiência de instrução e julgamento. Nessa perspectiva, que foi assegurado à Defesa o direito ao contraditório e à ampla defesa, com oportunidade para contestação dos documentos antes da prolação da sentença. Dessa forma, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por dano material em relação ao réu TIAGO.” (ID 67537103). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025